Tribunal: STF
Processo: ARE 1200851
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs agravo (eDoc. 9; fl. 17 e ss) contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia (eDoc. 23; fl. 8 e ss).



    O apelo extremo teve seu seguimento negado, ainda, em razão dos Temas n. 482 e n. 759 da repercussão geral.



    Nas razões do agravo, alegou tratar de matéria exclusivamente de direito e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 482/RG (eDoc. 2).



    O Tribunal regional devolveu o processo ao Supremo, indicando que já teria aplicado aquela temática (eDoc. 26; fl. 12 e ss).



    Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado: 



    AGRAVOS LEGAIS. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. PODERES DO RELATOR DO RECURSO. PARCIAL REFORMA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. REMUNERATÓRIAS. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. TERCEIROS. POSSIBILIDADE. MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO.



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 97; 103-A; 195, I, a, e § 5º; 201, § 11, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta que, segundo art. 201, § 11 da Carta Federal, todos os ganhos, recebidos a qualquer título pelo segurado, serão considerados na base de cálculo da contribuição, e que, não havendo isenção legal, submetem-se à incidência tributária. 



    Aduz que, sendo o rendimento uma riqueza nova em sentido estático, nada afasta as hipóteses de “auferir pagamento de aviso prévio indenizado” e de “auferir pagamento nos quinze primeiros dias de afastamento (antes da obtenção do auxílio doença)” da materialidade da incidência das contribuições.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem – a partir da interpretação da legislação infraconstitucional e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – entendeu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e sobre os primeiros quinze dias de afastamento do auxílio doença, em razão do caráter indenizatório de tais verbas. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    DA ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 22, I, 28, I, § 9º DA LEI 8.212/91; 97, 103-A, 195 E 201 DA CF/88.



    O reconhecimento como indevida das contribuições previdenciárias de natureza indenizatória, não elencadas na previsão legal acima citada, não configura nenhuma ofensa, considerando que o rol previsto no § 9º, não abarca todas as hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária de natureza indenizatória, tendo em vista o posicionamento do E. STJ, no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre as referidas exações. 



    Sendo, assim, não vislumbro qualquer omissão ou ofensa aos referidos dispositivos legais, considerando que a decisão recorrida não afastou a aplicação das Leis 8.213/1991 ou 8.212/1991, limitando-se o relator a examinar a lei infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), para concluir pela existência ou não, de natureza salarial em sintonia com o posicionamento do E. STJ sobre a correta incidência da exação.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar o ARE 745.901, Tema n. 759/RG, reconheceu o caráter infraconstitucional da controvérsia referente à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    (ARE 745.901-RG/PR, Tribunal Pleno, ministro Teori Zavascki, Tema 759/RG, DJe de 18/9/2014)



    Posteriormente, ao julgar o ARE 1.260.750-RG/RJ, Tema 1.100/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto a definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado: 



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (ARE 1.260.750/RJ, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.100/RG – DJe de 15/9/2020, grifei) 



    De maneira que esta Suprema Corte possui jurisprudência assente no sentido de que a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária, baseada na natureza da verba, traduz ofensa indireta à Constituição Federal.



    Para além disso, saliento que a respeito da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de afastamento dos empregados, que antecedem o auxílio-doença, o Supremo – na análise do RE 611.505, Tema n. 482/RG, reputou, igualmente, tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral:



    REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. 



    II – Repercussão geral inexistente. 



    (RE 611.505, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/10/2014, grifei)



    Considerados os precedentes, descabe o enfrentamento do tema.



    Por fim, saliento que a mera interpretação de norma não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. 



    Nessa linha:



    [...] 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. 
[...] 



    (ARE 1.265.732-AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de dezembro de 2020) 
 
[...] 
II Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 
III O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário.



    [...] 
(ARE 1.268.818-AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021)  




    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator